Tribunal: TJBA
Processo: 8009931-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009931-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO-BA Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Ao exame do caderno processual virtual, deflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição de prisão preventiva, sob o argumento de que ilegal, diante de excesso de prazo. 2. Há se de consignar, inicialmente, que os interstícios previstos na Lei Adjetiva Penal não se traduzem em critérios matemáticos de rígida e imutável observância, mas, sim, devem se amoldar às peculiaridades de cada feito, desde que estritamente observada a razoabilidade para a prática dos atos processuais. 3. No caso sub judice, depreende-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 10/06/2024, teve contra si decretada a prisão preventiva em 12/06/2024, pela imputação do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O Ministério Público, no dia 25.06.2024, converteu o Inquérito Policial em diligência, com o escopo de que a Autoridade Policial colhesse o depoimento de uma testemunha ocular, bem como o interrogatório de Rafael de Jesus da Silva, também investigado. Ademais, solicitou que fossem juntados aos autos os laudos de exame pericial do local do crime e de necropsia. 4. Conforme extrai-se dos informes prestados, não obstante as necessárias diligências citadas, o Ministério Público ofertou a denúncia no dia 03.09.2024, tendo o magistrado a quo a recebido em 24.03.2025. O Paciente foi rapidamente citado, 31.03.2025. Todavia, embora tenha informado na oportunidade que possuía advogado constituído, deixou de ofertar resposta à acusação, de modo que o magistrado primevo nomeou defensor dativo no dia 16.04.2025. 5. Nesse contexto, diante das peculiaridades do feito, tem-se por inviável o reconhecimento do excesso de prazo denunciado, haja vista que, em última análise, ausente paralisação por inexistência de impulso oficial. 6. Constatado que a mais recente análise da segregação cautelar ocorreu há mais de 90 (noventa) dias, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos. 7. Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, tão somente para determinar que a Autoridade Judiciária qualificada como coatora reavalie, no prazo de 10 (dez) dias, a necessidade de conservação da prisão preventiva do Paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8009931-02.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOSÉ ADAILTON SILVA DE JESUS e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR